Tribunal: STF
Processo: RE 80111
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-09
Data de publicação: 1975-12-09

Ementa:
"Proventos. Impossibilidade, de incorporação de gratificação adicional por tempo de serviço, se a lei vigente ao tempo de inativação não a concedia, e se na atividade o interessado não logrou alcançá-la. S. 280." Inexistência de ofensa aos arts. 153, parágrafo 1º e 116 da Constituição Federal e ao art. 2ª da Lei de Introdução ao código Civil. - Recurso extraordinário não conhecido.